Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0720919-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OSMAR RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: SUELY MARIA ARAGAO DIPPOLITO, ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DIPPOLITO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALTER GOMES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos de no 0067637-63.2009.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, a qual rejeitou sua impugnação à penhora realizada em seus ativos financeiros. Afirma o agravante, em breve síntese, que o feito de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com pedido de bloqueio de ativos em suas contas bancárias.Diz que impugnou a penhora ao argumento de ter recaído sobre valores depositados em conta poupança e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, bem como carreou a documentação referente aos extratos de sua conta poupança, objeto de penhora, e de sua conta corrente, para fins de demonstração das movimentações, conforme determinação pelo juízo a quo. Assevera que tais valores são absolutamente impenhoráveis, porquanto se encontram em conta poupança, nos termos do artigo 833 do CPC. A movimentação esporádica desses valores não afasta a sua impenhorabilidade, especialmente em momentos de dificuldades econômicas, de forma que os movimentos existentes são justificáveis. Acrescenta ser credor na referida ação, devendo os valores apresentados nos autos serem compensados, conforme determinado na sentença. Requer, em sede liminar, seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, para que seja obstado o levantamento dos referidos valores. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores, com a consequente liberação em seu favor. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a documentação acostada aos autos indica que a importância bloqueada é, em princípio, impenhorável, por estar depositado em poupança, em valor inferior a quarenta salários mínimos ( inciso X do artigo 833 do CPC). Há, contudo, entendimento nesta Corte de que a intensa movimentação financeira em conta poupança, alterando-a para uma verdadeira conta corrente, teria o condão afastar a impenhorabilidade dos valores ali depositados. Deste modo, é crucial que o valor bloqueado não seja imediatamente liberado aos agravados até que a matéria seja analisada com maior profundidade pelo Colegiado, devendo permanecer à disposição do Juízo até o julgamento de mérito do presente Conclusão Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para, mantido o bloqueio de ativos financeiros realizado em conta do ora agravante, determinar que não sejam eles liberados aos agravados até decisão colegiada. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator